Tribunal: TJBA
Processo: 8078674-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078674-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: MARIA ARLETE ABREU DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARINA CUNHA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA. SENTENÇA QUE NÃO ABORDA A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que não apreciou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação, limitando-se a condenar a corré e excluir empresa do polo passivo, sem analisar a extensão da responsabilidade da recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que não aprecia a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contestação configura nulidade por ausência de fundamentação; (ii) determinar se a ausência de análise acerca da extensão da responsabilidade da instituição bancária recorrente caracteriza vício processual passível de anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Bradesco S/A impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 489, § 1º, IV, e ao art. 492 do CPC/2015, configurando nulidade da sentença.

A omissão do juízo a quo em enfrentar a extensão da responsabilidade da instituição bancária no evento danoso impede a formação de juízo de valor sobre a participação da recorrente, comprometendo a prestação jurisdicional adequada e configurando vício processual insanável.

A nulidade da sentença por ausência de fundamentação é reconhecida de ofício, nos termos da jurisprudência consolidada no STJ e nos Tribunais de Justiça, que exigem análise específica das matérias arguidas pelas partes.

Sentença anulada com retorno dos autos à origem para novo provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A sentença que não aprecia a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contestação é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015.

A omissão quanto à análise da extensão da responsabilidade da instituição bancária recorrente no evento danoso constitui vício processual que impede o efetivo contraditório e a ampla defesa, impondo a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 112; 489, § 1º, IV; 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2343002/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26/02/2024; TJDFT, Apelação nº 0704484-24.2023.8.07.0007, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 12/12/2023; TJRJ, Apelação nº 0008943-80.2011.8.19.0045, Rel. Des. Monica de Faria Sardas, j. 19/02/2015
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078674-95.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MARIA ARLETE ABREU DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em reconhecer de ofício a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.